Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CAPACIDADE DE SER PARTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. A capacidade de ser parte é pressuposto subjetivo de existência do processo e sua ausência constitui vício não passível de convalidação, o qual não pode ser afastado com base no princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. A extinção da personalidade jurídica da pessoa natural pela morte antes do início da ação implica em extinção do processo sem julgamento do mérito por falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC Art. 485, IV).
3. Não é possível a sucessão processual prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil quando a morte do autor é anterior ao início da demanda.
4. Para demandar em juízo é necessário procuração válida. Não ocorrendo a ratificação dos atos do advogado que atuou sem procuração válida será ele responsável pelas despesas processuais conforme inteligência do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil.
5. A imposição do ônus de sucumbência ao advogado é lícita em virtude do princípio da causalidade e da ausência de ratificação dos atos praticados sem procuração.
6. Negou-se provimento ao apelo.